Tribunal: TJMT
Processo: 1014185-72.2023.8.11.0055
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014185-72.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JHENNIFER DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 039.996.471-16 (APELANTE), EVERSON MATEUS RODRIGUES DA LUZ - CPF: 050.304.211-06 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), FAGNER DE OLIVEIRA MELO - CPF: 941.919.561-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO EM GRUPO – INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE – EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO COM A COMPROVAÇÃO DA NEGATIVA DE PAGAMENTO – DESNECESSIDADE – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A falta de prévio requerimento administrativo para pagamento da indenização relativa a seguro decorrente de invalidez permanente não retira do segurado o direito de acionar diretamente o Poder Judiciário, em razão do princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, inc. XXXV, da CF/88).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JHENNIFER DE OLIVEIRA GOMES, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA no 1014185-72.2023.8.11.0055, movida em face de BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S. A., em decisão de ID 208986935, julgou extinto sem resolução de mérito (art. 485, III e IV, do CPC) o feito por entender que a recorrente não comprovou a realização de pedido administrativo antes da distribuição da presente demanda. Condenou a apelante ao pagamento das custas processuais remanescentes, devendo ser observado o deferimento da assistência judiciária.

Em suas razões de ID 208986937 a parte apelante sustenta que o requerimento administrativo prévio, no caso do seguro de vida em grupo, não é necessário para ingressar com a ação judicial. Aduz que a decisão fere o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, e que o direito de petição não está condicionado ao esgotamento da via administrativa. Afirma que o indeferimento da petição inicial baseado na falta de comprovação de prévio requerimento administrativo do seguro privado viola o acesso à jurisdição.

Requer, ao final, a reforma da decisão atacada, para o feito prosseguir independente da apresentação de pedido administrativo prévio à seguradora.

Sem contrarrazões recursais em razão da falta de angularização processual.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O recurso manejado comporta provimento.

Compulsando os autos, verifico que a recorrente apresentou a presente demanda pleiteando o recebimento integral da indenização prevista na apólice de seguro, decorrente da invalidez permanente em razão de acidente de trânsito.

O Juízo
a quo
, ao receber a petição, determinou que a parte autora emendasse a inicial para comprovar a negativa de pagamento do seguro pelo seguradora apelada, sob pena de indeferimento da petição inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC) e cancelamento do registro e distribuição (ID 208986930).

Ato contínuo, a apelante manifestou-se no sentido da inexigibilidade de prévio requerimento administrativo em demandas de seguro de vida em grupo, requerendo o regular seguimento do feito (ID 208986931).

Não satisfeito com estes argumentos, o Juízo de primeiro grau indeferiu a petição inicial e, por consequência, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil (ID 208986935).

Conforme relatado, inconformada, a parte recorrente sustenta que o requerimento administrativo prévio, no caso do seguro de vida em grupo, não é necessário para ingressar com a ação judicial.

Aduz que a decisão fere o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, sendo que o direito de petição não está condicionado ao esgotamento da via administrativa.

Afirma ainda, que o indeferimento da petição inicial baseado na falta de comprovação de prévio requerimento administrativo do seguro privado viola o direito de acesso à jurisdição.

Pois bem.

A questão cinge-se na verificação da necessidade do prévio requerimento administrativo com a consequente negativa da seguradora ré, para que a beneficiária de seguro de vida possa requerer em juízo o pagamento de indenização securitária.

Como dito anteriormente, foi determinada a emenda da petição inicial, a fim de comprovar que a parte apelante buscou o recebimento da indenização pela via administrativa. Todavia, o prévio requerimento administrativo não é requisito para o ajuizamento da demanda nas ações que buscam a cobertura securitária frente à seguradora, salvo quando se tratar de cobrança de seguro obrigatório DPVAT (STF, RE n. 631.240/MG).

Assim, no presente caso, a parte recorrente pleiteia a indenização securitária decorrente do seguro de invalidez permanente prevista em contrato de seguro em grupo, não podendo sofrer limitação o seu direito de acesso ao Poder Judiciário, mormente quando observado o texto do art. 5o, inc. XXXV, da CF/88 que dispõe que
“A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.

Deste modo, a falta de prévio requerimento administrativo de pagamento da indenização relativa a seguro de vida em grupo não retira do segurado o direito de acionar diretamente o Poder Judiciário, em virtude do princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição.

Este Tribunal de Justiça já pacificou a questão:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO “SECURITÁRIA – NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO – PRELIMINAR REJEITADA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS RELATIVOS À COBERTURA DO SEGURO – OBRIGATORIEDADE DE JUNTADA SOMENTE EM DEMANDAS QUE VERSEM SOBRE SEGURO DPVAT OU AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – LIDE QUE DISCUTE SEGURO PRIVADO – INEXIGIBILIDADE – GARANTIA CONSTITUCIONAL DE ACESSO AO JUDICIÁRIO – RECURSO PROVIDO. (...)
O requerimento administrativo prévio é condição essencial para buscar em juízo o recebimento do DPVAT ou benefício previdenciário (STJ – 3a Turma – AgRg no REsp 936.574/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 02/08/2011, DJe 08/08/2011), sendo prescindível para demandas que discutam seguros privados, em observância ao princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário (art. 5o XXXV, da Constituição Federal de 1988).
(RAC n. 1021665-43.2021.8.11.0000, 4a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 02.03.2022). (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO PRESTAMISTA – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO. 1. No julgamento dos Recursos Extraordinários nos. 631.240/MG, 839.314/MA e 824.712/MA realizado em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal assentou, que carece de interesse de agir, por ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter realizado requerimento administrativo às demandas que envolvem o seguro DPVAT ou ações previdenciárias, sendo prescindível, no entanto, para o ajuizamento de demanda que versa acerca de cobrança de seguro privado de vida. 2.
Logo, deve ser desconstituída a sentença que julgou extinta a demanda por ausência de interesse de agir, por não ter havido a comprovação do indeferimento do pedido administrativo formulado junto à seguradora-ré.
” (RAC n. 1011990-85.2021.8.11.0055, 4a Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Serly Marcondes Alves, j. 13.07.2022). (grifo nosso)

A propósito outros Tribunais também já decidiram no mesmo sentido:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTIPULANTE. PRELIMINAR ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. INOCORRÊNCIA. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPTD). COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CABIMENTO. (...) 2.
Em conformidade com o art. 5°, inc. XXXV, da Constituição Federal, a ausência de prévio requerimento administrativo não impede o ajuizamento da ação. A jurisprudência pátria excepciona essa regra apenas em casos específicos, como dos pedidos de concessão de benefícios previdenciários e do seguro por Danos Pessoais por Veículos Automotores Terrestres (DPVAT), o que não é o caso dos autos.
(...)”. (TJDF, RAC n. 07182331120198070020, 2a Turma Cível, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, j. 29.9.2021). (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. VIA ADMINISTRATIVA. ESGOTAMENTO. DESNECESSIDADE.
O prévio exaurimento da via administrativa não constitui requisito para que se possa demandar em juízo o pagamento de indenização securitária oriunda de seguro de vida em grupo.
Caso em que a sentença julgou extinta a ação por falta de interesse em agir da parte autora ante a ausência de pedido administrativo. Sentença desconstituída. RECURSO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA.” (TJRS, RAC n. 50032227020208216001, 6a Câm. Cível, Rel. Desa. Denise Oliveira Cezar, j. 16.12.202). (grifo nosso)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO - AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA LEGAL - DESNECESSIDADE - TESE FIXADA PELO STF - RE 631.240/MG - INAPLICABILIDADE - INTERESSE DE AGIR PRESENTE - SENTENÇA CASSADA.
I - Ausente exigência legal para o prévio requerimento administrativo para propositura de ação judicial para recebimento de seguro de vida em grupo, não há de se falar em ausência de interesse de agir a justificar a extinção do feito sem resolução do mérito. II - Não há de se falar em aplicação ao caso do julgado do Supremo Tribunal Federal "RE 631.240/MG".
(TJMG, RAC n. 1.0000.21.093179-6/001, 11a Câm. Cível, Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz, j. 07.07.2021). (grifo nosso)

Portanto, a sentença combatida deve ser anulada, visto que restou demonstrado o interesse de agir da parte autora, ora recorrente, afastando a necessidade do prévio requerimento administrativo com a comprovação da negativa de pagamento do seguro pelo apelado e determinando o regular prosseguimento da demanda.

Consigno, por oportuno, que a causa não se encontra madura, ou seja, em condições de julgamento, visto que sequer houve a intimação para apresentação de contestação pela seguradora litigante, motivo pelo qual o feito deve retornar à origem para o seu regular processamento e julgamento.

Dispositivo.

Dessa forma, em razão dos argumentos expostos, CONHEÇO, do recurso de apelação cível interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença atacada, com a devolução dos autos ao primeiro grau para o regular processamento da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024